Tribunal: STF
Processo: ARE 1320632
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão que manteve a sentença que assentara restar configurada
    “[...] violação ao princípio da isonomia a incidência das disposições contidas no art. 7º da Lei nº 9.779/1999 aos contribuintes que seriam isentos do tributo caso residissem no Brasil” (pág. 3 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, caput; e 150, II, da mesma Carta.
    A União sustenta, em síntese, que
    “[r]essalta do texto constitucional que o não há vedação ao tratamento desigual caso os contribuintes não se encontrem em situação equivalente. 
    No caso analisado nestes autos, contribuintes residentes no exterior notadamente não estão em situação equivalente aos contribuintes residentes em território nacional” (pág. 19 do documento eletrônico 17).
    Diante disso, requer o provimento do recurso para 
    “[...] reconhecer a constitucionalidade do art. 7º da Lei 9.779/99 (redação dada pela Lei nº 13.315, de 2016), face à inexistência de afronta ao princípio da isonomia positivado no caput do art. 5º e no art. 150, II, ambos da Constituição da República e reformar o acórdão recorrido para reconhecer a regularidade da respectiva exigência tributária” (pág. 23 do documento eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IOF/CÂMBIO - DECRETO-LEI 2.434/88 (ART. 6.) - GUIAS DE IMPORTAÇÃO EXPEDIDAS EM PERÍODO ANTERIOR A 1. DE JULHO DE 1988 - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONÔMIA - INOCORRÊNCIA - NORMA LEGAL DESTITUIDA DE CONTEUDO ARBITRÁRIO - ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
    - A isenção tributária concedida pelo art. 6. do DL 2.434/88, precisamente porque se acha despojada de qualquer coeficiente de arbitrariedade, não se qualifica, tendo presentes as razões de política governamental que lhe são subjacentes, como instrumento de ilegítima outorga de privilégios estatais em favor de determinados estratos de contribuintes.
    A concessão desse benefício isencional traduz ato discricionário que, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público, destina-se, a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais estabelecidos de modo legítimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da extrafiscalidade.
    - A exigência constitucional de lei formal para a veiculação de isenções em matéria tributária atua como insuperável obstáculo a postulação da parte recorrente, eis que a extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.
    Os magistrados e Tribunais - que não dispõem de função legislativa - não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, o benefício da exclusão do crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional esta que lhe recusou a própria Lei Fundamental do Estado. E de acentuar, neste ponto, que, em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua como legislador negativo (RTJ 146/461, rel. Min. CELSO DE MELLO)” (AI 138.344-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 303/2006. PAEX. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.
    2. É vedado ao poder judiciário atuar como legislador positivo, estendendo benefícios fiscais estabelecidos na legislação ordinária (Medida Provisória 303/2006).
    3. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida” (AI 744.887-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.245.821-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Com essa mesma orientação, o Plenário desta Corte, em recente manifestação, julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade que objetivava a ampliação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas portadoras de doenças graves, prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 11.052/200, aos trabalhadores que, apesar de apresentarem as mesmas doenças, permanecessem em atividade. Eis a ementa do referido acórdão: 
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).
    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).
    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 6.025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima, invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator